Tribunal: STF
Processo: Rcl 61885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
 1.	A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
 2.	A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a precedente e súmula sem eficácia vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
 3.	Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.
 4.	Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Erivelton Silva Pereira de Queiroz, fundamentada nos arts. 5º, XXXIV, e 102, I, l, da CF; art. 988 e ss., do CPC; e no art. 156 e ss. do RI/STF, em face de decisão proferida nos Autos n. 0000170- 30.2017.8.05.0173, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra sua pronúncia, o que teria, em tese, violado o art. 161, parágrafo único, do RI/STF.

2.	O autor alega, em síntese, que “não é possível fundamentar a pronúncia em depoimento classificado como indireto, também conhecido como testemunho de ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony, no qual a testemunha não presenciou os fatos, mas tão somente relata o que terceiro lhe contou, conforme a jurisprudência do STJ”. Requer seja “ julgando PROCEDENTE o pedido [...] a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal seja o acusado despronunciado e sua liberdade seja restabelecida”.

3.	É o relatório. Decido.

4.	Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).

5.	A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).

6.	O autor alega flagrante descumprimento da “jurisprudência desta Suprema Corte, e afim de preservar a jurisprudência consolidada nos termos do artigo 161, parágrafo único do regimento interno do STF” e requer sua despronúncia. Para fundamentar sua pretensão, relaciona como paradigmas violados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.

7.	Nesse sentido, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e na Rcl    5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Veja-se, a propósito, a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
4. Agravo regimental desprovido.

8.	Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).

9.	Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.

Publique-se.

	Brasília, 4 de setembro de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator